Tribunal: TJDFT
Processo: 0718117-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718117-65.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RUBENS BRANDAO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE AGRAVO. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. INDEFERIMENTO. PONDERAÇÃO RAZOÁVEL E ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 41, inciso X, da Lei de Execuções Penais, elenca como um dos direitos do preso a "visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados" com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização. 2. Entretanto, o direito do preso a visitas não é absoluto e pode ser restringido, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, conforme autoriza o parágrafo único do art. 41, da Lei de Execuções Penais. 3. Na espécie, devem prevalecer os votos majoritários no sentido de não permitir a visita da companheira do sentenciado, uma vez que condenada por tentar entrar com drogas no interior do presídio. 4. Embargos conhecidos e não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 41, inciso X e parágrafo único, da Lei de Execução Penal, sustentando que o fato de sua companheira ter sido condenada por tráfico de drogas não é motivo idôneo para impedir a visita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010